Tribunal: TJBA
Processo: 8000865-30.2023.8.05.0012
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000865-30.2023.8.05.0012

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS RODRIGUES

Advogado(s)
:
VANESSA CAMARGO MACHADO DE BRITO, DAVID PEREIRA BISPO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENTO DE DESFALQUES EM CONTA DO PASEP. TEMA 1.150/STJ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA NO MOMENTO DO SAQUE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que,
em juízo de retratação,
reconheceu a prescrição decenal para ação de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP
e negou provimento ao recurso de apelação
, tendo como termo inicial a data do saque integral realizado em
06/11
/20
06
. A parte agravante sustenta que a ciência dos desfalques somente poderia ser aferida
com a obtenção do extrato da sua conta PASEP
.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste na definição do termo inicial da prescrição decenal para ações de ressarcimento por falhas na prestação de serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, à luz do Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ, notadamente sobre o significado da expressão “comprovadamente, toma ciência dos desfalques”.

III. Razões de decidir

3.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150, fixou que a prescrição é decenal e tem início na data em que o titular toma ciência dos desfalques.

4
.
O saque integral dos valores representa ciência inequívoca do montante disponível, permitindo ao titular constatar eventual irregularidade e solicitar esclarecimentos.

5.

A tese do agravante inviabilizaria a aplicação da prescrição, contrariando o princípio da segurança jurídica.

6.

O entendimento do STJ deve ser interpretado de forma a assegurar a previsibilidade e estabilidade das relações jurídicas.

7.

Precedentes deste Tribunal reconhecem o saque como marco inicial do prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese

8.
Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O saque integral dos valores em conta vinculada ao PASEP constitui momento de ciência inequívoca dos desfalques, deflagrando o início do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.”

Dispositivos legais relevantes citados: CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150 (REsp 1.812.201/SP); TJ-BA, Apelação nº 8005945-60.2023.8.05.0113; Apelação nº 8092919-53.2020.8.05.0001.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
n
o AGRAVO INTERNO na APELAÇÃO
8000865-30.2023.8.05.0012
,
em que é agravante
ANTONIO CARLOS RODRIGUES

e agrava
do
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
SE
GUNDA CÂMARA CÍVEL,
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des.
MANU
E
L CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça